Tribunal: TJMT
Processo: 0009054-14.2008.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO – PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 2.017 DO CÓDIGO CIVIL – NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA – NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Em observância ao disposto nos artigos 2.015 e 2.016 do Código Civil, será sempre judicial a partilha, caso algum dos herdeiros for incapaz.
Ao realizar a divisão de forma igualitária (1/6) para cada herdeiro, o Juiz sentenciante somente observou o princípio da igualdade da partilha, disposto no artigo 2.017 do Código Civil:
O simples argumento de que a divisão na forma estabelecida de forma igualitária acarretará um estado condominial e que poderá ser uma fonte perene de demandas não se sobrepõe ao princípio da igualdade da partilha.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORACINA PINTO DE MIRANDA - CPF: 293.169.521-15 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), RUBENS CLAUDIO DE MIRANDA - CPF: 340.299.401-10 (APELANTE), JONES PINTO DE MIRANDA - CPF: 177.932.701-34 (APELANTE), SONIA REGINA CLAUDINO DE MIRANDA - CPF: 703.561.141-04 (APELANTE), DARCY GARCIA DE MIRANDA - CPF: 604.026.361-04 (APELANTE), JOAQUIM PINTO DE MIRANDA - CPF: 429.825.881-53 (APELANTE), SEBASTIANA PINTO DE MIRANDA MARQUES - CPF: 536.296.121-72 (APELANTE), IZAINO PINTO DE MIRANDA - CPF: 293.186.961-91 (APELANTE), FRANCISCA DE SOUZA (APELADO), ALEXANDRE PINTO DE MIRANDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS CLAUDIO DE MIRANDA - CPF: 340.299.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES PINTO DE MIRANDA - CPF: 177.932.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA CLAUDINO DE MIRANDA - CPF: 703.561.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY GARCIA DE MIRANDA - CPF: 604.026.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM PINTO DE MIRANDA - CPF: 429.825.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA PINTO DE MIRANDA MARQUES - CPF: 536.296.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAINO PINTO DE MIRANDA - CPF: 293.186.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE PINTO DE MIRANDA (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 2.017 DO CÓDIGO CIVIL – NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA – NÃO DEMONSTRADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao disposto nos artigos 2.015 e 2.016 do Código Civil, será sempre judicial a partilha, caso algum dos herdeiros for incapaz.

2. Ao realizar a divisão de forma igualitária (1/6) para cada herdeiro, o Juiz sentenciante somente observou o princípio da igualdade da partilha, disposto no artigo 2.017 do Código Civil:

3. O simples argumento de que a divisão na forma estabelecida de forma igualitária acarretará um estado condominial e que poderá ser uma fonte perene de demandas não se sobrepõe ao princípio da igualdade da partilha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ORACINA PINTO DE MIRANDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, Família e Sucessões, da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Inventário de n.o 0009054-14.2008.8.11.0006, julgou procedente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha igualitária (1/6) dos bens apresentados nas primeiras declarações, relativa ao bem deixado pelos falecidos FRANCISCA DE SOUZA e ALEXANDRE PINTO DE MIRANDA, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Por consequência, extinguiu o processo, com resolução do
mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 156775323 – págs. 1 a 9), a inventariante, ora apelante, narra que a partilha amigável apresentada pelos herdeiros foi objeto de impugnação apresentada pelo representante do Ministério Público e acolhida pelo Juiz sentenciante.

Diz que o fundamento da impugnação seria de que a partilha amigável realizada nos autos não respeitou a cota parte de uma herdeira incapaz.

Narrados esses fatos, sustenta a nulidade da sentença recorrida, eis que, ao acolher a impugnação apresentada pelo Ministério Público, o Juízo singular, antes de sumariamente realizar a partilha de forma igualitária (1/6), deveria, em observância ao princípio do devido processo legal, ter determinado a apresentação de uma nova partilha.

Ao final, pleiteia o provimento do seu recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida.

Em seu parecer (id. 157321164 – págs. 1 a 3), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente e realizar a partilha igualitária (1/6) dos bens apresentados nas primeiras declarações, relativa ao bem deixado pelos falecidos FRANCISCA DE SOUZA e ALEXANDRE PINTO DE MIRANDA, nestes autos desta Ação de Inventário de n.o 0009054-14.2008.8.11.0006, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a inventariante, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença recorrida, eis que, ao acolher a impugnação apresentada pelo Ministério Público, o Juízo singular, antes de sumariamente realizar a partilha de forma igualitária (1/6), deveria, em observância ao princípio do devido processo legal, ter determinado a apresentação de uma nova partilha.

Não assiste razão à inventariante, ora apelante.

Como cediço, existindo herdeiro incapaz não há como se realizar simplesmente a partilha amigável.

Acerca da matéria, vejamos o que dispõe os artigos 2.015 e 2.016 do Código Civil:

“Art. 2.015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz.

Art. 2.016. Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz.”

Noutras palavras, em observância ao disposto nos artigos supramencionados, será sempre judicial a partilha caso algum dos herdeiros for incapaz.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OS INTERESSADOS SEJAM MAIORES, CAPAZES E CONCORDES, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS DE SEUS ADVOGADOS. ENTENDIMENTO DOS ENUNCIADOS 600 DA VII JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF; 77 DA I JORNADA SOBRE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS; 51 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO CJF; E 16 DO IBDFAM.

1. Segundo o art. 610 do CPC/2015 (art. 982 do CPC/73), em havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Em exceção ao caput, o § 1° estabelece, sem restrição, que, se todos os interessados forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

2. O Código Civil, por sua vez, autoriza expressamente, independentemente da existência de testamento, que, "se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz" (art. 2.015).
Por outro lado, determina que "será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz" (art. 2.016) - bastará, nesses casos, a homologação judicial posterior do acordado, nos termos do art. 659 do CPC.

3. Assim, de uma leitura sistemática do caput e do § 1° do art. 610 do CPC/2015, c/c os arts. 2.015 e 2.016 do CC/2002, mostra-se possível o inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado, desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja a expressa autorização do juízo competente.

4. A mens legis que autorizou o inventário extrajudicial foi justamente a de desafogar o Judiciário, afastando a via judicial de processos nos quais não se necessita da chancela judicial, assegurando solução mais célere e efetiva em relação ao interesse das partes. Deveras, o processo deve ser um meio, e não um entrave, para a realização do direito. Se a via judicial é prescindível, não há razoabilidade em proibir, na ausência de conflito de interesses, que herdeiros, maiores e capazes, socorram-se da via administrativa para dar efetividade a um testamento já tido como válido pela Justiça.

5. Na hipótese, quanto à parte disponível da herança, verifica-se que todos os herdeiros são maiores, com interesses harmoniosos e concordes, devidamente representados por advogado. Ademais, não há maiores complexidades decorrentes do testamento. Tanto a Fazenda estadual como o Ministério Público atuante junto ao Tribunal local concordaram com a medida. Somado a isso, o testamento público, outorgado em 2/3/2010 e lavrado no 18° Ofício de Notas da Comarca da Capital, foi devidamente aberto, processado e concluído perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.808.767/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 3/12/2019.)” (grifo nosso).

No caso, ao revés do que tenta fazer crer a inventariante, ora apelante, não se observa qualquer nulidade na sentença recorrida.

A um porque, ao realizar a divisão de forma igualitária (1/6) para cada herdeiro, o Juiz sentenciante somente observou o princípio da igualdade da partilha, disposto no artigo 2.017 do Código Civil:

“Art. 2.017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível.”

E a dois porque, o seu argumento de que a divisão na forma estabelecida de forma igualitária acarretará um estado condominial e que poderá ser uma fonte perene de demandas não se sobrepõe ao princípio da igualdade da partilha.

Portanto, tendo em conta que a inventariante, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023